Tribunal: TJDFT
Processo: 0719855-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719855-85.2019.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA, PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP AGRAVADO: PEDRO CALMON E ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, DAYANA SARDELLA LOPES DA ROSA D E S P A C H O Diante do equívoco noticiado (ID 48244187), defiro o desentranhamento da petição de ID 48240740, eis que referente a outro processo. Na petição juntada ao ID 48240740, o autor/apelante requer seja adiado o julgamento do presente recurso tendo em vista que os causídicos que o representam estarão viajando no dia da sessão designada. Em seguida, a ré apresentou petição se contrapondo ao pedido, alegando que há outros advogados constituídos nos autos que poderiam representar o autor. Não obstante a comprovação da viagem, conforme documentos acostados aos IDs 48244170 e 48244171, refletindo sobre o pleito bem como sobre a oposição apresentada pela ré, não vislumbro a necessidade de adiamento do julgamento, uma vez que na sessão do dia 19/07/2023 será julgado apenas o agravo interno, em relação ao qual não há previsão regimental para a realização de sustentação oral. Ademais, os causídicos poderão assistir virtualmente a sessão julgamento que é transmitida pelo YouTube, sem prejuízo da representação da parte, também, pelos demais advogados que a representam. Nesse contexto, indefiro o pedido de adiamento e mantenho o julgamento do agravo interno na pauta da 13a sessão ordinária presencial, designada para o dia 19/07/2023, conforme certidão de ID 48180531. Publique-se. Brasília, 06 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora